Tribunal: TJBA
Processo: 8023686-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023686-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA PINTO RODRIGUES

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDO BRUNO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Claudia Pinto Rodrigues contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, formulado em razão da negativação de seu nome decorrente de suposto débito no valor de R$ 888,71 junto à Pernambucanas Financiadora S/A. A autora alegou inexistência de relação jurídica com a instituição ré e pleiteou reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito e condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da regular contratação entre as partes, apta a legitimar a negativação do nome da autora; e (ii) definir se a negativação indevida configura dano moral indenizável in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação do “Cartão Pernambucanas Elo Mais” e da “Conta Digital Pernambucanas” em nome da autora, mediante apresentação de documentos pessoais, endereço coincidente e faturas detalhadas, inclusive a inadimplida que motivou a negativação.

Os documentos apresentados demonstram utilização parcelada do cartão, com faturas emitidas e vencimento posterior à data da contratação, o que, aliado às informações de endereço e documentos pessoais, afasta a alegação de fraude.

A autora limita-se a negar a contratação, sem apresentar prova em sentido contrário, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite, em casos de contratação eletrônica, a validade de registros sistêmicos, “prints” e demais documentos digitais como prova da contratação, especialmente quando demonstrada a fruição dos serviços.

A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira, que exerceu regularmente seu direito de cobrança, afasta a configuração do dano moral, inexistindo nexo causal entre o ato e o alegado prejuízo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos pessoais, endereço coincidente, faturas emitidas e registros sistêmicos é suficiente para comprovar a contratação de serviços bancários, afastando alegações genéricas de fraude.

O simples desconhecimento do débito pela parte autora não afasta a validade da negativação, quando demonstrada a regularidade da contratação e inadimplência.

A negativação decorrente do exercício regular de direito não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 375; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, ApCiv nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.10.2020; TJMT, ApCiv nº 1001613-90.2021.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023686-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante CLAUDIA PINTO RODRIGUES e como apelada PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02